Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Processo civil. Preliminar. Cerceamento de defesa. Contrato bancário. Empréstimo consignado em proventos de aposentadoria. Alegação. Fraude. Réu revel. Julgamento antecipado. Improcedência do pedido inicial. Falta de provas. Cerceamento de defesa. Configurado. Sentença desconstituída.
I. Caso Em Exame
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por aposentado contra instituição financeira, com alegação de fraude em empréstimo consignado. Réu revel. Julgamento antecipado da lide. Improcedência do pedido por falta de provas.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, após a revelia do réu, sem oportunizar ao autor a produção de provas, o que resultou em improcedência do pedido inicial.
III. Razões De Decidir
3. Apresentando-se o réu revel e entendendo o magistrado que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, há que se propiciar ao autor a oportunidade para especificação de provas, com intuito de elucidar os fatos, permitindo a formação dos elementos de convicção até então produzidos.
4. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que oportunizado o contraditório à parte contrária.
5. Resta configurado o cerceamento de defesa se o magistrado sentenciante, ao julgar o feito antecipadamente, pronuncia a improcedência do pedido inicial ao fundamento de que o autor não teria demonstrado os fatos constitutivos do seu direito e ainda se utiliza de documentos acostados à contestação apresentada intempestivamente, para fundamentar a improcedência.
IV. Dispositivo E Tese
6.Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
7. Recuso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que não oportuniza ao autor a produção de provas essenciais à formação do convencimento judicial, em caso de revelia decretada. 2. A utilização de documentos juntados intempestivamente, sem observância do contraditório, para fundamentar a improcedência do pedido inicial viola o direito à ampla defesa.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 345, 348, 355, I e II, 357, 373, 435 e 436; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07130812820228070003, 2a T., rel. Des. Hector Valverde Santana, DJE 2/8/2023; TJDFT, APC 07227475320228070003, 4a T., rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, PJe 10/7/2023.